Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO COM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO. IMAGENS E CONVERSAS DE WHATSAPP. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RÉPLICA E IMPUGNAÇÃO DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. PAGAMENTO A TERCEIRO RATIFICADO PELO CREDOR. VÁLIDO. PAGAMENTO EM DOBRO. SANÇÃO CIVIL. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.217,78, bem como julgou procedente o pedido contraposto para condenar a ora recorrente ao pagamento do dobro da quantia cobrada a maior, totalizando R$ 65.234,20.
2. Deixando a parte autora de impugnar os documentos juntados pela parte contrária no momento oportuno - qual seja, na réplica, em que optou por quedar-se inerte -, ocorreu a preclusão temporal, não sendo o presente momento recursal adequado para desqualificar os documentos não impugnados em que se baseou a r. sentença.
3. Inexistindo prova em contrário juntada pela parte contrária, não há motivos para se invalidar as provas oriundas de print de conversas de WhatsApp, porquanto, atualmente, o aplicativo em questão é o principal meio de registro de comunicações entre pessoas, servindo para elucidar os fatos, sobretudo quando as tratativas entre as partes são informais, tal como nos presentes autos. Precedente: Acórdão n.o 1733866 da 3a Turma Recursal.
4. O pagamento a terceiro é válido quando ratificado pelo credor ou quando o valor é revertido em seu proveito, nos moldes do art. 308 do Código Civil.
5. É imprescindível a constatação de má-fé do autor para que haja a incidência da sanção civil do pagamento em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil. Esse é o entendimento fixado no julgamento do Tema Repetitivo n.o 622 pelo STJ. No caso concreto, o que houve foi falta de organização e descontrole a respeito dos pagamentos. Para a imposição da referida sanção, seria necessária prova irrefutável da má-fé, dolo ou malícia por parte da parte recorrente, o que não ocorreu.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a r. sentença e, assim, julgar improcedente o pedido contraposto. Sem condenação em custas e honorários.